Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702697-87.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANA PAULA GOUVEIA CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. ANULAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EDITALÍCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). RETIFICAÇÃO DE REGULAÇÃO EDITALÍCIA (ITEM 13.7.6 DO EDITAL No 08/2023). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INCREMENTO DA METRAGEM INICIALMENTE PREVISTA PARA AS CANDIDATAS MULHERES. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO INDIRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DO IMPACTO DESPROPORCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. MUDANÇA EMPREENDIDA CONFORME CRITÉRIOS CIENTÍFICOS. ADOÇÃO DE DIRETRIZ “RAZOÁVEL” PARA AMBOS OS SEXOS. CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DECORRENTE DO NÃO ATINGIMENTO DA DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA NO TEMPO ESTIPULADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA EDITALÍCIA. ELISÃO. CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE TRATAMENTO DESCONFORME COM A ISONOMIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora, não compreendendo essa incursão, contudo, a valoração dos enunciados inseridos nas provas e os critérios de correção adotados pela respectiva banca examinadora. 2. Conquanto o edital encerre a regulação interna do concurso público, como norma de natureza infralegal não está munido de lastro para, no ambiente do ordenamento jurídico, atuar como criador de direitos e obrigações, estando vinculado, quanto às disposições que encerra, aos parâmetros constitucionais e legalmente ordenados, não podendo, pois, dispor sobre critérios ou condições de avaliação que não encontrem respaldo legal, sujeitando-se, pois, a controle de legalidade, tanto no ambiente administrativo como no judicial, sem que esse escrutínio descerre situação de invasão ao mérito do ato administrativo. 3. Nos concursos públicos, segundo orientação das diretrizes constitucionais estratificadas nos princípios da igualdade e da legalidade, é vedada a criação de situações que impliquem restrição de acesso ao cargo público oferecido segundo o gênero do candidato, sendo legítimo e consoante aludidos enunciados, contudo, o estabelecimento de critérios de avaliação diferenciados quando as etapas avaliativas encerrem condições que impactem situação de desigualdade, como sucede com as provas de higidez física, nas quais, por imposição genética, devem ser manejados critérios de avaliação diferenciados segundo o sexo do concorrente. 4. O Brasil é signatário da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, internalizada pelo Decreto no 10.932, de 10 de janeiro de 2022, e, nada obstante o fato de que esse diploma normativo verse sobre questões raciais, a definição constante de seu artigo 1o, item 2, fornece clara elucidação do que pode ser caracterizado como discriminação indireta, tornando viável que sejam transpostos seus ditames também para as questões atinentes ao gênero, de forma que, se um critério que transpareça neutralidade acabe por ocasionar desvantagem às mulheres ou acabe por colocá-las em desvantagem em relação aos homens, resta caracterizada a prática discriminatória. 5. Inexistindo comprovação ou fato concreto passível de ensejar a apreensão de que a alteração promovida no edital de regência de concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar local, que, ao regular a fase avaliativa pertinente à avaliação física, dispusera sobre a distância mínima exigida das candidatas mulheres no teste de corrida, descerrara situação de ofensa ao princípio da isonomia, sobejando, ao revés, a constatação de que a alteração havida guarda conformidade com critérios cientificamente adotados por instituições de renome, tendo sido, ademais, adotado pela corporação em certames anteriores, deixa desguarnecido de sustentação o aduzido pela concorrente visando à declaração de nulidade da mudança empreendida no edital sob a invocação do princípio que coíbe a criação de situação de discriminação, ainda que sob a vertente indireta, e ofensa ao princípios da igualdade e da isonomia. 6. Estando a alteração editalícia implantada no critério de distância pertinente à prova de corrida lastreada em parâmetros técnicos objetivos, afinando-se com as diretrizes traçadas, inclusive, por entidades internacionais especializadas e de renome mundial, guardando conformidade com a tabela que lista as categorias de condicionamento para a potência aeróbica máxima em homens e mulheres por idade, atendendo ao critério reputado “razoável” para ambos os sexos, não há que se falar em discriminação indireta ou em incidência da teoria do impacto desproporcional, ensejando que a eliminação da candidata, de conformidade com a nova conformação editalícia não impugnada formalmente no momento oportuno, reveste-se de legitimidade e de legalidade, devendo ser preservada a higidez do ato administrativo. 7. Apelação conhecida e provida. Decisão por maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio ao artigo 50, incisos I e III, e § 1o, da Lei 9.784/99, sustentando carência de motivação do ato que promoveu a retificação do índice do Teste de Corrida de 12’ Feminino. Assevera que a motivação deve ser apresentada de forma prévia ou concomitante à prática de todo e qualquer ato administrativo praticado em concurso público, o que não ocorreu no caso dos autos à época da publicação do EDITAL 08/2023-DGP/PMDF, em clara situação de ilegalidade. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I e IV, 5o, inciso I, 7o, incisos XX e XXX, e 37, caput e inciso I, todos da Constituição Federal, 1o, 2o e 24, todos do Decreto 678/1992, 7o da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, 1o, 2o, 3o e 11, letras “c”, “d”, “e” e “f”, todos do Decreto 4.377/2002,18 da Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 1993, e a Agenda 2030 da ONU, em especial ao ODS no 5, asseverando a sua necessária reintegração, definitiva, no concurso de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, para que curse as etapas restantes do concurso e, ao final, seja aprovada, nomeada e empossada no cargo. Aduz a inconstitucionalidade da retificação do item 13.7.6 do Edital 04/2023 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, conforme realizada pelo Edital 08/2023 – DGP/PMDF, de 10 de fevereiro de 2023. Pede, ainda, no apelo extremo, a concessão tutela provisória de urgência para reintegrá-la ao certame. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50, incisos I e III, e § 1o, da Lei 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não subsiste vício formal imprecado à alteração editalícia que modulara as exigências para aprovação na prova de esforço físico, e, quanto ao próprio mérito, as novas distâncias estabelecidas para candidatas e candidatos, a par de lastreadas em parâmetros técnicos, correspondem àquelas já exigidas em certames anteriormente realizados, não implicando, ademais, tratamento ofensivo à isonomia ou de molde a atrair a incidência da teoria do impacto desproporcional” (ID 72147374). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, também não colhe melhor sorte no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I e IV, 5o, inciso I, 7o, incisos XX e XXX, e 37, caput e inciso I, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Tampouco comporta seguimento o apelo extremo no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 1o, 2o e 24, todos do Decreto 678/1992, 7o da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, 1o, 2o, 3o e 11, letras “c”, “d”, “e” e “f”, todos do Decreto 4.377/2002,18 da Conferência Mundial dos Direitos Humanos de 1993, e a Agenda 2030 da ONU, em especial ao ODS no 5, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para que conste também o recurso extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016